Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718569-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, OPIMED DO BRASIL LTDA APELADO: OPIMED DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Apelante, Opimed do Brasil Ltda., para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 51648559, pág.2). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator